Tribunal: TCU
Processo: 038.228/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em diversos procedimentos licitatórios para a contratação de serviços de clipping de matérias jornalísticas para órgãos da Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação por meio da qual a empresa Sérgio Machado Reis - EPP noticiou a este Tribunal alegadas irregularidades praticadas pela empresa Myclipp Serviços e Informações Ltda.-EPP, empresa integrante do grupo econômico Knewin Inteligência em Recuperação S.A., em diversos procedimentos licitatórios para a contratação de serviços de clipping de matérias jornalísticas para órgãos da Administração Pública Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2 indeferir o pedido formulado por Sergio Machado Reis - EPP (CNPJ 00.441.200/0001-80) de ser considerado como parte interessada nos presentes autos, com fundamento no art. 146 do Regimento Interno; 9.3 dar ciência desta deliberação às Centrais Elétricas Brasileiras S.A., ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, ao Serviço Federal de Processamento de Dados, ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Tribunal de Contas da União, ao Banco Central, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, à Myclipp Serviços e Informações Ltda. e ao representante; 9.4 arquivar os presentes autos, nos termos dos arts. 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.